Tribunal: TJSP
Processo: 1001829-58.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUIDADE - Irresignação da parte autora exclusivamente quanto aos honorários advocatícios – Fixação por equidade que é admitida, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, e da jurisprudência do E. STF – Sentença, todavia, que é ilíquida, devendo, portanto, a fixação dos honorários, seja por equidade, seja em percentual sobre o valor

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUIDADE - Irresignação da parte autora exclusivamente quanto aos honorários advocatícios – Fixação por equidade que é admitida, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, e da jurisprudência do E. STF – Sentença, todavia, que é ilíquida, devendo, portanto, a fixação dos honorários, seja por equidade, seja em percentual sobre o valor da condenação, se dar quando da liquidação do julgado – Inteligência do art. 85, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil - Precedentes desta C. 1a Câmara de Direito Público – Sentença parcialmente reformada – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.